Tribunal: TJMT
Processo: 1046555-77.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIRIAN APARECIDA CARVALHO DE ALMEIDA - CPF: 176.199.121-34 (RECORRENTE), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), GABRIELA DO VALE - CPF: 033.367.251-86 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1046555-77.2020.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

14/06/2022

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MIRIAN APARECIDA CARVALHO DE ALMEIDA

Recorrido(s):

TAM LINHAS AEREAS S/A.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO
FIXADO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente
MIRIAN APARECIDA CARVALHO DE ALMEIDA
postula reparação por danos morais e materiais, em razão de atraso de voo, que resultou em um atraso de mais de 24 (vinte e quatro) horas, no trajeto de Cusco-Peru à São Paulo/Brasil.

2.
Narra a Recorrente que no dia 04 de dezembro de 2019, o voo previsto para chegar em São Paulo às 06h35min foi chegar apenas às 19h00min, o que ocasionou a perda de conexão para a cidade de Cuiabá, bem como a Recorrente chegou em Cuiabá apenas no dia 05 de dezembro de 2019, e teve prejuízos materiais com aquisição de nova passagem e hospedagem não reembolsados pela Recorrida.

3.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

4.
A alteração da malha aérea não constitui motivo de força maior e, consequentemente, não exclui a responsabilidade da empresa aérea pelo atraso/cancelamento do voo, sendo situação inerente ao risco da própria atividade, em que pese tenha ocorrido em tempos de pandemia.

5.
Nesse caso o atraso de voo configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, apenas em caso de comprovação pela parte.

6.
No caso, entendo que a Recorrente comprovou aos autos que o atraso do voo, resultou na perda da conexão para o retorno a Cuiabá, vindo a chegar em seu destino final com mais de 24 (vinte e quatro) horas de atraso.

7.
Consequentemente, a Recorrente foi forçado a adquirir novas passagens, bem como suportou despesas com hospedagem, o que ocorreu apenas em decorrência do atraso no voo.

8.
Dessa forma, resta comprovado a ocorrência dos danos materiais.

9.
O Recurso inominado tem a finalidade de alcançar a majoração da indenização por danos morais.

10.
Entendo que o q
uantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) que não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, essencialmente, considerando os precedentes dessa Turma Recursal Única.

11.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

13.
Condeno o Recorrente MIRIAN APARECIDA CARVALHO DE ALMEIDA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022